Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721014-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ALVES PEREIRA FILHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 28611889, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 29.754,44 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Cumpra-se a intimação contida na certidão ID 18135708 em razão do pedido de preferência constitucional formulado por JOSE ALVES PEREIRA FILHO, ID 18112255. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac